Tribunal: TJES
Processo: 5001424-56.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-56.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5001424-56.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO
121,
CAPUT,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
IM
POSSIBILIDADE. CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena aplicada. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos e contrariedade ao texto expresso da lei penal (art. 621, inciso I, do CPP).
In casu
, na dosimetria da pena, verifica-se que existem elementos concretos para subsidiar a negativação da circunstância judicial da conduta social do revisionando, diante de sua péssima relação com a comunidade em que vive e do fato de não respeitar as regras socialmente impostas, ressaltando-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que se trate de ação exclusiva da defesa, desde que não se aumente a pena final ou imponha regime mais gravoso. Logo, não há qualquer reparo a ser feito no julgamento originário. 2. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5001424-56.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL FAUSTINO DA CONCEICAO

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
DANIEL FAUSTINO DA CONCEI
ÇÃ
O
,
no id. 7231071
, em face d
a sentença proferida
nos autos da Ação Penal nº 0021137-70.2015.8.08.0048,
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que condenou
o revisionando nas sanções do artigo 1
21,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

A defesa, no id. 7231071, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustenta a violação ao artigo 59, do Código Penal, em razão da irregularidade na dosimetria da pena, eis que foram utilizados fundamentos inidôneos para exasperar a pena-base em razão da desfavorabilidade da conduta social, devendo-se redimensionar a pena aplicada, observando-se, ainda, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para a circunstância judicial remanescente (circunstâncias do crime).

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente postula o redimensionamento da pena-base fixada pel
a
magistrad
a
sentenciante na ação penal originária, em razão da violação ao artigo 59, do Código Penal, uma vez que não houve fundamentação idônea para negativar a circunstância judicia
l
d
a conduta social do agente.

Da análise da sentença proferida na ação penal originária, verifica-se qu
e a

juíza
sentenciante
fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

Culpabilidade normal a crimes dessa natureza. Não há registro de antecedentes criminais. A conduta social não pode ser considerada favorável diante dos inúmeros procedimentos instaurados em desfavor do acusado (documentos em apartado). Não foram produzidas provas acerca da personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes e pesam em desfavor do acusado uma vez que o crime foi cometido na presença de diversas pessoas, dentro de um ônibus. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Quanto à conduta social, “
tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora”
(STJ; AgRg-HC 866.003; Proc. 2023/0397905-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

No caso dos autos, verifico que
a circunstância judicial da conduta social deve ser mantida em desfavor do acusado
, visto que, das provas dos autos originários, em especial o depoimento da vítima Jhonyerven Araujo Silva, verifica-se que o desentendimento com o revisionando se iniciou quando este pulou a roleta do ônibus e seu pé quase atingiu o rosto d
o ofendido
, demonstrando
sua péssima relação com a comunidade em que vive e que não respeita as regras socialmente impostas, tampouco tem boa relação com os demais indivíduos no transporte coletivo, visto que a mencionada testemunha afirmou ainda que, logo após tal atitude do revisionando, ele já estava discutindo com outro indivíduo perto da porta do ônibus.

Logo, seu comportamento em sociedade demonstra desrespeito com as demais pessoas e sua ausência de senso de vida comunitária, demonstrando que não é apto a compartilhar espaço comum com as demais pessoas, causando aflição naqueles que necessitam do transporte público.

Por sua vez
,
destaco
que,
ainda que
se trate de impugnação exclusiva da defesa, é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu o crime, desde que não seja agravada a situação do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. I
NSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, considerando que o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência. 3.
Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu
" (AGRG no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.114; Proc. 2023/0152642-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023)

Portanto,
o revisionando
não faz jus à redução da pena-base do crime de
homicídio
, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Quanto ao pleito de
fixação da
fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas, saliento que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima

[...]”
(STJ; AgRg-AREsp 2.621.629; Proc. 2024/0150177-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/06/2024; DJE 17/06/2024).

Dito isso, no presente caso,
verifico que o magistrado sentenciante valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante
na
fração de 1/8 (um oitavo), de modo que não vejo qualquer constrangimento ilegal na fração utilizada.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida na ação penal originária, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos.

No que tange ao pleito
relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional,
tão somente para
conceder ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo
todos
os termos da sentença combatida.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.